Tribunal: STF
Processo: AI 56545
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-11
Data de publicação: 1974-05-11

Ementa:
1. Reclassificação de cargo feita  depois  da  aposentadoria não favorece o funcionário aposentado, como expressa o verbete 38  da Súmula do STF.
2. A revisão dos  proventos  do  aposentado  só  poderá ser feita nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição.
3.  Recurso  extraordinário  em  que  os   recorrentes   não demonstram a configuração dos seus pressupostos. Inadmissibilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.